Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737185-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NURY SALIM BILEL RAAD APELADO: FABIO VIEIRA FERREIRA KOYAMA D E S P A C H O Vistos, etc., Pela leitura das contrarrazões recursais no final do item 2.1 o Apelado sustenta a hipótese de Não Conhecimento do Recurso por Inovação Recursal. Diante de tal assertiva que poderá ter reflexos na apreciação do Recurso, manifeste o Apelante no prazo de 5(cinco) dias sobre referido argumento, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator